Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-72.2014.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO INTELIGÍVEL, FUNDAMENTADO E DESPIDO D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. PRETENSÃO AO REEXAME DA CAUSA E À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CARENTE DE EFEITO INFRINGENTE. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO QUE TAMPOUCO AUTORIZA SE LHE DÊ GUARIDA. REJEIÇÃO.